Tribunal: TCU
Processo: 008.974/2001-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 183/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsáveis, Carlos Humberto Sanson Moulin (CPF XXX.317.087-XX) e Gilberto Alves (CPF XXX.311.777-XX - falecido), ante o recolhimento integral das multas individuais aplicadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 360/2014-TCU-Plenário - Ministro Relator: José Mucio Monteiro, conforme peças indicadas no subitem 5.3 da instrução, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Responsável Comprovantes (consulta SISGRU) Demonstrativo Carlos Humberto Sanson Moulin Peça 167 (SISGRU 2015 a 2017). Peça 168 Gilberto Alves Peça: 171 (Sisgru 2015 a 2019). Peça 170 1. Processo TC- Processo 008.974/2001-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2000) 1.1. Apensos: Processo 026.912/2007-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.763/2002-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 010.984/2014-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Humberto Sanson Moulin (XXX.317.087-XX); Gilberto Alves (XXX.311.777-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Escola Agrotécnica Federal de Alegre - MEC 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Diomar Bezerra Lima (OAB/DF 16.076) e Sebastião Azevedo (OAB/DF 1159/A). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.